Tribunal: STF
Processo: RE 1485319
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Mauro Simionatto interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 533) contra acórdão (eDoc 513) do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantis cuja ementa, no capítulo devolvido na matéria impugnada, apresenta o seguinte teor (com meus grifos):



    RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. RECURSO DO AGENTE PÚBLICO E DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONDUTA, NEXO DE CAUSALIDADE E DANO COMPROVADOS. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL DA AUTORA DADA AS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA SEQUELA. CONDENAÇÃO DEVIDA. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1 - Autora foi vítima de acidente de trânsito (motocicleta) sofrendo várias lesões, ocasião em que foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Alvorada/TO, tendo sido atendida pelo médico requerido/apelante que lhe prescreveu apenas analgésicos. No dia seguinte, retornou ao hospital tendo-lhe sido receitado, novamente, analgésicos, todavia, além de não passar a dor, outros sintomas surgiram: inchaço, enegrecimento da pele; etc. Procurando a Unidade de Saúde Municipal, pela primeira vez, foi solicitado um raio X após suspeita de fratura no seu braço, que foi confirmada após o exame. 



    2 - Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pelo médico apelante. Embasando-se no que restou decidido no âmbito do RE 1.027.633/SP, arvorando-se na condição de agente público, busca eximir-se da responsabilidade. Entrementes, a questão envolta à legitimidade do agente público leva em consideração a atuação do médico, se perpetrada com dolo ou culpa grave (erro grosseiro) ou por culpa. É certo que em consonância com o Tema 940 do STF, no intuito de se garantir o exercício da função de interesse público com o resguardo do agente que a desempenha em nome do Estado, em inúmeras situações se afasta a legitimidade do agente, respondendo o Estado na espécie, sem prejuízo de ação regressiva. Todavia, tal não se verifica em caso de erro grosseiro, como in casu em que o médico, após acidente de motocicleta da autora e ouvindo a queixa relativa à dor, sequer entendeu necessário um exame de raio-x, prescrevendo-lhe analgésicos. Preliminar rejeitada. 



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, argui a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob pena de infringência ao preceito inscrito no art. 37, § 6º, da Constituição da República, bem como à tese fixada no Tema 940 da repercussão geral.



    Em contrarrazões (eDoc 551), Vanilza Souza Soares Gonçalves pugna pela manutenção do acórdão recorrido.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 595): 



    Erro médico. Dano moral. Condenação do Estado do Tocantins e do profissional de saúde ao pagamento à Autora, a título de danos morais decorrentes de erro médico, da importância de R$70.000,00 - setenta mil reais, reduzida pelo Tribunal local para R$50.000,00 - cinquenta mil reais. Recurso extraordinário. Alegada violação ao artigo 37, §6º da Constituição Federal, e ao Tema 940. Procedência. Ilegitimidade passiva ad causam do agente público. Tema 940 - Tese fixada: 



    “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".



    A condição de agente público não se descaracteriza pela eventual comprovação de erro grosseiro do profissional. Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do Recorrente, na condição de agente público, assegurado ao Estado o direito de regresso contra o responsável, nos termos do Tema 940. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



     O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.027.633, ministro Marco Aurélio, DJe de 6/12/2019, Tema n. 940, firmou a seguinte tese:



    “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 



    Transcrevo excerto do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    A Constituição Federal preserva tanto o cidadão quanto o agente público, consagrando dupla garantia. A premissa ensejadora da responsabilidade civil do Estado encontra guarida na ideia de justiça social. A corda não deve estourar do lado mais fraco. O Estado é sujeito poderoso, contando com a primazia do uso da força. O indivíduo situa-se em posição de subordinação, de modo que a responsabilidade objetiva estatal visa salvaguardar o cidadão. No tocante ao agente público, tem-se que esse, ao praticar o ato administrativo, somente manifesta a vontade da Administração, confundindo-se com o próprio Estado. A possibilidade de ser acionado apenas em ação regressiva evita inibir o agente no desempenho das funções do cargo, resguardando a atividade administrativa e o interesse público. 



    À vítima da lesão – seja particular, seja servidor – não cabe escolher contra quem ajuizará a demanda. A ação de indenização deve ser proposta contra a pessoa jurídica de direito público ou a de direito privado prestadora de serviço público.



    […]



    O Tribunal tem assinalado, observando estritamente o preceito constitucional e o princípio da dupla garantia, a impossibilidade de demandar-se diretamente o agente público pelo dano causado.



    A natureza grosseira do erro cometido pelo médico foi o fundamento central, utilizado pelo tribunal de origem, para afastar o comando vinculante daquele precedente - o que, todavia, não autoriza a manutenção da condenação, nesse momento, do agente público.



    Ora, o recorrente é servidor concursado do Estado do Tocantins, fez o atendimento médico e prescreveu medicação durante o exercício regular de sua função pública no Hospital Alvorada/TO, devendo ser aplicado o que decidido no Tema n. 940/RG. 



    Vê-se, assim, que a decisão de origem diverge da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, circunstância que impõe o reconhecimento da ilegitimidade de José Mauro Simionatto para figurar no polo passivo da ação da qual tirado o presente recurso, ao amparo do inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.



    Tal o contexto, mantidos incólumes os demais fundamentos do acórdão recorrido, fica assegurado ao Estado o direito de regresso contra o responsável, nos termos do Tema n. 940/RG. 



    3. Do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão impugnado, decretar a extinção da ação, sem resolução de mérito, em relação a José Mauro Simionatto.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente